Tribunal: TJDFT
Processo: 0730556-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730556-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO PIRES FIALHO, HENRIQUE NEVES DA SILVA EMBARGADO: EDWALDO LOURENCO SILVA, INTERSIS SISTEMAS GERENCIAIS LTDA D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao agravo interno. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10